Tribunal: TJDFT
Processo: 0024740-87.1999.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0024740-87.1999.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACACIO SAMPAIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO GM S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Acacio Sampaio de Oliveira contra a sentença (Id 65750148) proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto pelo ora apelante em desfavor de Banco GM S.A., reconheceu a ocorrência da prescrição e jugou extinto o processo com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Diante da sentença de extinção, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa. Irresignado, o autor interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 65750150), se limitou a colacionar a sentença recorrida e, em seguida, informar “documentos que comprovam a interrupção ou suspensão da prescrição”, requerendo, ao final: Diante dos fatos alegados e os documentos apresentados, comprovada está a insubsistência da sentença atacada, razão pela qual requer seja CONHECIDA e PROVIDA a presente APELAÇÃO, para o fim de ver REFORMADA A SENTENÇA ATACADA, julgada totalmente procedentes os pedidos da inicial [sic] nos termos abaixo: A- Seja declarada a inesistênciia [sic] da prescrição; B- Que a Ação principal de Cumprimento de Sentença , siga o seu curso normal[sic]. Preparo recolhido (Ids 69647109 e 69647110). Contrarrazões ao Id 65750154. Suscita o apelado, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, o recurso não deve ser admitido, porque não preenchidos os requisitos para que seja conhecido. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se impõe o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo, isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal (CPC, 1.010, II a IV). Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão. (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150) No caso, malgrado alegue que a sentença deve ser anulada, o apelante não impugnou especificamente os fundamentos do pronunciamento atacado. Vejamos. Objetivamente, a sentença recorrida extinguiu o feito em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão executória do autor, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Confira-se (Id 65750148): (...) Em sede de recurso repetitivo, definiu-se como sendo de 05 (cinco) anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública. Assim, em princípio, a parte teria até a data de 24/10/2021 para o ajuizamento do pedido de cumprimento, mas o pedido de cumprimento de sentença foi ajuizado em 13/06/2022. A parte autora alega que requereu o pedido de desarquivamento em 13/09/2021, mas que a digitalização e disponibilização só se deu em 18/05/2022. Entendo que os argumentos trazidos pela parte não prosperam. Além de não ter havido a comprovação do pedido de desarquivamento, tal requerimento não têm o condão de interromper ou de suspender o prazo prescricional. Caso a parte tivesse o interesse de impedir com que seu direito fosse atingido, deveria ter apresentado o requerimento antes de seu termo, requerendo que, se fosse o caso, fossem apresentados documentos para o cálculo, mas a parte não o fez, fazendo com que seu direito fosse, indubitavelmente, atingido pela prescrição. Assim, ausente qualquer causa de interrupção ou de suspensão da prescrição, verifica-se que a pretensão concernente à execução dos dados individuais referenciados na inicial está prejudicada. Ante o exposto, julgo extinto o presente cumprimento de sentença, por reconhecer a ocorrência da prescrição, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pela parte exequente. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Após o trânsito, libere-se a quantia depositada em favor da parte executada e arquivem-se os autos. Publique-se. Sentença Registrada eletronicamente. Intimem-se. Nesse contexto, caberia à parte apelante rebater os referidos argumentos para o fim de reformar ou, no caso, anular a sentença apelada, ônus do qual não se desincumbiu. Com efeito, o apelante sequer rebateu qualquer uma das teses apresentadas pelo Juízo de origem, limitando-se a colacionar a íntegra da sentença vergastada e os Ids e transcrições de supostos “documentos que comprovam a interrupção ou suspensão do prazo da prescrição”, com pedido final de reforma da sentença. Como se verifica, o apelante não lança qualquer argumento que ataque especificadamente os fundamentos da sentença vergastada, limitando-se a postular genericamente a sua anulação. Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para refutar os motivos que embasam a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS MOTIVOS DA DECISÃO RECORRIDA. REPETIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO ANTERIOR, EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, inciso IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. E, por força do princípio da dialeticidade, deve ela apontar, no ato de interposição do recurso, causa hábil para subsidiar o pedido de reforma, confrontando a que embasou a decisão recorrida. 2. O recurso que meramente repete argumentos de petição anterior, argumentos esses expressamente refutados na decisão recorrida, não se desincumbe do ônus de impugnação específica. Decisão monocrática de não conhecimento mantida. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1722036, 07070560520228070001, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Princípio da Dialeticidade Recursal estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao Juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. 2. A ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a parte apelante não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1693982, 07452285020218070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em virtude da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Ante o exposto, acolhendo a preliminar suscitada em contrarrazões apresentadas pela ré, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível. Em observância ao previsto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do ora apelante. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhe-se ao juízo de origem para as medidas cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora